Tribunal: TJSP
Processo: 1009822-57.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Responsabilidade civil. Alegação de deficiente atendimento médico-hospitalar à paciente. Cirurgia de ooferectomia, com quadro de ligadura do ureter e posterior retirada de um dos rins. Defeituoso o serviço médico prestado, na medida em que o comprometimento das funções do órgão já havia sido indicado em exames cirúrgicos, seis meses após a intervenção. Abalo a direito essencial suficientemente

Ementa:
Responsabilidade civil. Alegação de deficiente atendimento médico-hospitalar à paciente. Cirurgia de ooferectomia, com quadro de ligadura do ureter e posterior retirada de um dos rins. Defeituoso o serviço médico prestado, na medida em que o comprometimento das funções do órgão já havia sido indicado em exames cirúrgicos, seis meses após a intervenção. Abalo a direito essencial suficientemente demonstrado. Conduta culposa do médico. Danos morais devidos, embora não no importe pretendido. Sentença revista. Recurso provido em parte.